Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-65.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800145-65.2019.8.14.0301

APELANTE: KATIA DE NAZARE FERREIRA AGUIAR, FERNANDO KELVIN AGUIAR BORGES, LUNA KARINE AGUIAR TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA OU AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO TEMPESTIVO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL (FILGRASTINE). PACIENTE ONCOLÓGICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Filgrastine a paciente acometida por linfoma de Burkitt associado à SIDA, bem como a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na ausência de prévia tentativa administrativa; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela não comprovação de fornecimento tempestivo do medicamento; (iii) determinar se a conduta enseja dano moral indenizável; (iv) verificar a legalidade da majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se configura quando demonstrada a necessidade de intervenção judicial para viabilizar o tratamento, independentemente de negativa formal da operadora.

A recomendação do CNJ sobre tentativa administrativa prévia não se aplica a caso concreto individualizado envolvendo risco efetivo à saúde.

A operadora não comprova a autorização ou o fornecimento tempestivo do medicamento, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A relação jurídica é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC diante da falha na prestação do serviço.

A prestação adequada do serviço de saúde exige disponibilização do tratamento no tempo clínico necessário, e não em momento posterior ou segundo conveniência administrativa.

A ausência de fornecimento tempestivo de medicamento essencial a paciente em estado grave caracteriza defeito do serviço e viola o direito à saúde.

O dano moral decorre da própria gravidade da situação, sendo configurado in re ipsa diante do risco à vida e agravamento do quadro clínico.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

A majoração dos honorários recursais decorre automaticamente do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A decisão monocrática é legítima quando amparada em jurisprudência consolidada e fundamentação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir subsiste quando a intervenção judicial se mostra necessária para assegurar tratamento médico essencial, ainda que ausente negativa formal da operadora.

A ausência de comprovação do fornecimento tempestivo de medicamento prescrito caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do plano de saúde.

A recusa ou demora injustificada no fornecimento de tratamento essencial a paciente grave configura dano moral indenizável.

A majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal constitui consequência legal do desprovimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, e 1.021; CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1093379-76.2017.8.26.0100, Rel. Des. Silvério da Silva, j. 26.07.2019; TJ-RJ, Apelação nº 0818812-74.2022.8.19.0004, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 24.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

A decisão monocrática agravada, proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, “a”, do CPC, reconheceu a possibilidade de julgamento unipessoal diante da existência de entendimento consolidado, tendo assentado que a controvérsia conferia à verificação da negativa indevida de fornecimento do medicamento Filgrastine e à consequente responsabilização civil da operadora de plano de saúde.

No mérito, concluiu que a recorrente não comprovou a autorização tempestiva do medicamento prescrito à paciente oncológica, limitando-se a alegações genéricas, circunstância que caracterizou falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável diante da gravidade da enfermidade e do risco à saúde da autora, mantendo a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e majorando os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ausência de interesse de agir, ao argumento de inexistência de pretensão resistida e de que a demanda teria sido ajuizada sem prévia tentativa administrativa; defende a regularidade da cobertura contratual, afirmando que o medicamento foi disponibilizado no curso regular dos procedimentos administrativos e que não houve recusa formal por parte da operadora; alega a inexistência de dano moral indenizável, sustentando a ausência de ato ilícito e a impossibilidade de reconhecimento automático do dano; impugna a majoração dos honorários advocatícios recursais, ao argumento de aplicação indevida do art. 85, §11, do CPC; invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Recomendação CNJ nº 159/2024 para sustentar a necessidade de tentativa administrativa prévia; ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que a insurgência recursal apenas reitera argumentos já enfrentados e rejeitados na decisão monocrática; afirma a existência de interesse processual diante da necessidade de intervenção judicial para obtenção do medicamento; destaca que a operadora não comprovou a autorização ou fornecimento tempestivo do fármaco, ônus que lhe incumbia; sustenta a caracterização da falha na prestação do serviço à luz do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando o agravamento do quadro clínico da paciente; defende a configuração do dano moral in re ipsa em razão da gravidade da situação; e requer a manutenção integral da decisão agravada, inclusive quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à aferição da correção, ou não, da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., mantendo integralmente a sentença que confirmou a tutela anteriormente deferida para fornecimento do medicamento Filgrastine e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

A agravante sustenta, em síntese, ausência de interesse de agir, regularidade da cobertura contratual, inexistência de dano moral indenizável, inadequação da majoração dos honorários recursais e necessidade de tentativa administrativa prévia.

Desde logo, assento que o agravo interno não traz qualquer elemento novo juridicamente relevante apto a desconstituir a decisão monocrática.

A peça recursal limita-se, em essência, a reproduzir os mesmos fundamentos já veiculados na apelação, agora apenas reorganizados sob nova redação argumentativa, mas sem acréscimo probatório ou jurídico capaz de abalar a conclusão anteriormente firmada.

No ponto inicial alegado, qual seja, “ausência de interesse processual”, a insurgência não merece acolhimento.

Com efeito, a pretensão resistida, em demandas dessa natureza, não se revela apenas pela existência de um documento formal intitulado “negativa”, mas também pela concreta necessidade de intervenção judicial para assegurar o tratamento prescrito.

No caso dos autos, a própria dinâmica processual evidencia que a paciente, acometida por linfoma de Burkitt associado à SIDA, necessitou recorrer ao Judiciário para obter o medicamento Filgrastine, indispensável ao manejo da neutropenia decorrente do protocolo quimioterápico, o que culminou no deferimento da tutela de urgência e, posteriormente, na confirmação da procedência parcial da demanda. As contrarrazões ao agravo interno sublinham, com acerto, que a concessão da tutela antecipada, a procedência do pedido e a manutenção da condenação em sede recursal demonstram, de forma objetiva, que a via judicial foi necessária à efetiva tutela do direito material discutido. Ademais, consignou-se que incumbia à operadora demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Na sequência, a invocação, pela agravante, da Recomendação CNJ nº 159/2024 tampouco altera esse quadro.

A orientação mencionada volta-se ao enfrentamento de litigância predatória e de demandas massificadas desprovidas de lastro mínimo, o que não se amolda ao caso concreto, marcado por situação individualizada, envolvendo paciente oncológica em condição grave, com prescrição específica de medicamento essencial à continuidade do tratamento.

Não se trata, portanto, de judicialização artificial ou abusiva, mas de demanda fundada em risco concreto à saúde, em que a alegada ausência de fornecimento tempestivo do fármaco ensejou intervenção jurisdicional para evitar agravamento do quadro clínico.

Nesse contexto, a referência genérica à necessidade de tentativa administrativa prévia não basta para esvaziar o interesse de agir quando a realidade dos autos demonstra, precisamente, que o acesso ao tratamento somente se viabilizou mediante ordem judicial.

Também não procede a alegação de regularidade da cobertura contratual.

A decisão monocrática foi expressa ao registrar que a apelante não logrou comprovar a regular autorização da medicação, limitando-se a alegações genéricas de cumprimento contratual, sem a juntada de documento idôneo que demonstrasse a efetiva autorização do procedimento no momento oportuno.

Esse é o ponto central do caso, e é precisamente sobre ele que o agravo interno permanece insuficiente. Explico.

A operadora afirma que o fármaco teria sido disponibilizado e que os trâmites administrativos integrariam mera “governança assistencial”, porém não junta protocolo de autorização, comprovante de dispensação, registro administrativo equivalente ou qualquer elemento concreto apto a infirmar a conclusão lançada na decisão agravada.

Nas relações submetidas ao Código de Defesa do Consumidor, não basta a mera afirmação abstrata de regularidade do serviço. Exige-se comprovação efetiva. E essa prova, como bem assinalado na decisão monocrática e reiterado nas contrarrazões, inexiste nos autos.

Ao contrário, o acervo documental examinado na origem e referido na decisão monocrática aponta que o laudo médico acostado comprova a necessidade urgente do uso de Filgrastine, bem como a evolução do quadro clínico da paciente para neutropenia febril e infecção do trato urinário em razão da ausência do medicamento.

A decisão agravada foi categórica ao registrar que o defeito do serviço restou caracterizado pela negativa ou ausência de autorização em tempo oportuno do fármaco necessário ao tratamento da consumidora.

E essa conclusão é consentânea com o regime jurídico aplicável, pois a relação entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se a operadora como fornecedora de serviços e a paciente como consumidora, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A norma é clara ao estabelecer que, uma vez caracterizado o defeito na prestação do serviço, o dever de indenizar decorre independentemente da demonstração de culpa.

No caso em exame, o defeito consistiu na ausência de comprovação de que a operadora disponibilizou, em tempo útil, a medicação prescrita por médico assistente a paciente em tratamento oncológico grave.

Não se está diante de mero aborrecimento contratual, tampouco de ordinária divergência administrativa.

Trata-se de situação que toca o núcleo essencial do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, pois a controvérsia envolvia medicamento indispensável à continuidade e segurança do tratamento de doença gravíssima.

A agravante sustenta que não houve negativa formal e que o medicamento foi, em algum momento, fornecido, o que, segundo sua ótica, afastaria o ilícito. Esse raciocínio, contudo, não se sustenta.

O dever da operadora não é apenas fornecer em tese, de forma eventual ou tardia, mas assegurar cobertura adequada, eficiente e tempestiva, sobretudo quando se cuida de paciente em tratamento quimioterápico, submetida a risco concreto de agravamento clínico.

Em matéria de saúde suplementar, a prestação do serviço somente se reputa regular quando o tratamento necessário é viabilizado no tempo clínico adequado, e não segundo a conveniência administrativa da operadora.

Assim, a ausência de demonstração de autorização tempestiva basta para comprometer a tese defensiva, mormente quando há laudo médico apontando urgência e agravamento do quadro por falta do fármaco.

No que concerne ao dano moral, igualmente não merece prosperar a insurgência.

A decisão monocrática aplicou corretamente a compreensão consolidada segundo a qual a recusa indevida, ou a omissão injustificada, no fornecimento de medicamento essencial a tratamento de paciente acometido por enfermidade grave extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

E assim o fez com suporte não apenas na gravidade abstrata da doença, mas na realidade concreta documentada nos autos: paciente oncológica, acometida por linfoma de Burkitt associado à SIDA, em meio a protocolo de quimioterapia, com agravamento para neutropenia febril em razão da ausência do medicamento.

Não se trata, pois, de construção automática ou artificial do dano moral. O abalo decorre da própria situação vivenciada pela paciente, que, além do sofrimento inerente à grave enfermidade, viu-se privada do tratamento prescrito em momento crítico.

A jurisprudência colacionada na decisão monocrática caminha exatamente nesse sentido. Nela se destacou precedente do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que a recusa indevida da operadora em fornecer material ou tratamento necessário à preservação da saúde e da vida do beneficiário configura dano moral indenizável. Também foi mencionado precedente deste Tribunal em caso análogo, relativo ao fornecimento de Filgrastim/Filgrastine a paciente acometido de doença hematológica, reconhecendo-se a impossibilidade de recusa e a configuração de dano moral.

Em reforço, cito o julgado a seguir (grifei):

Apelação. Seguro-Saúde. Paciente diagnosticado com "câncer - sarcoma de Ewing/Pnet de partes moles" em sua perna esquerda. Insucesso com outros quimioterápicos e tratamentos (incluindo cateter venoso central, que acarretou início de trombo cardíaco), e cirurgia (tratamento trombolítico). Indicação médica para utilização do medicamento anticoagulante injetável Enoxaparina/Clexane duas vezes ao dia. Recusa do plano de saúde. Alegação de custear somente medicados usados em ambiente hospitalar ou ambulatorial. Realização de nova cirurgia para retirada de um pedaço do osso da tíbia para remoção do tumor e implantação de prótese de titânio. Autor sem condições de se locomover para hospital diariamente (utilização de cadeira de rodas). Sessões de quimioterapia que causam efeitos colaterais, com baixa da imunidade (neuropenia), com necessidade de uso de Filgrastim/Granulokine. Nova recusa de fornecimento do medicamento fora do ambiente de internação ou hospitalar. Ação julgada procedente para condenar a ré a fornecer ou custear integralmente o tratamento do autor com os medicamentos Enoxaparina/Clexane e Filgrastim/Granulokine, injetáveis, conforme prescrição médica, além de tudo o mais que se fizer necessário para que possa ser tratada a doença adequadamente, até alta médica definitiva. Apelação da ré. Os procedimentos de saúde cobertos pelos planos não podem sofrer limitações quando o paciente está em tratamento e quando prescritos por médico. Proteção do direito à vida (art 5º da CF). Precedentes desta Corte. Súmulas 90, 95, 96 e 102 do TJ-SP. Inteligência do art. 35-F da Lei 9.656/98. Sentença mantida. Recurso improvido.
(TJ-SP - AC: 10933797620178260100 SP 1093379-76.2017 .8.26.0100, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 26/07/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/07/2019)

Longe de constituir condenação dissociada do quadro fático, a indenização arbitrada harmoniza-se com a jurisprudência predominante e com a gravidade concreta da situação submetida a julgamento.

O que se tem é falha na prestação do serviço médico-assistencial em contexto de extrema vulnerabilidade da consumidora.

Nessa hipótese específica, a repercussão extrapatrimonial não depende de prova minudente do sofrimento anímico, pois é inerente à frustração do tratamento necessário à contenção de agravo severo da saúde.

A aflição, a angústia e a insegurança vivenciadas em contexto de risco terapêutico superam, com larga margem, o plano do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao quantum indenizatório, não há razão para redução. O valor de R$ 10.000,00, fixado na sentença e mantido na decisão monocrática, mostra-se adequado às peculiaridades do caso, à gravidade da conduta, à extensão do dano, ao porte econômico da operadora e às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. A quantia não se revela exorbitante nem irrisória.

Ao revés, guarda nítida consonância com os padrões adotados em casos semelhantes, preservando o equilíbrio entre a reparação devida à vítima e a vedação ao enriquecimento sem causa.

A propósito, cito o precedente (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE ANEMIA APLÁSTICA SEVERA (CID-10 61.3). NEGATIVA DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS ALFAEPOETINA, FILGRASTIM E ELTROMBOPAGUE, NA FORMA PRESCRITA PELO MÉDICO, NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DA SEGUNDA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RÉ. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. ARTIGO 47 DO CDC. SÚMULAS 339 E 340 DO TJRJ. MEDICAMENTO ELTROMBOPAGUE QUE JÁ SE ENCONTRA INCORPORADO AO SUS PARA TRATAMENTO DA SÍNDROME DE FALÊNCIA MEDULAR, CONFORME PORTARIA CONJUNTA Nº 23/2022 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/SECRETÁRIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE. MEDICAMENTO ALFAPOETINA INDICADO PARA TRATAMENTO DA ANEMIA EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA RENAL. RELATÓRIO DE RECOMENDAÇÃO Nº 874, DO CONITEC. MEDICAÇÃO FILGASTRIM QUE POSSUI REGISTRO NA ANVISA, SENDO INDICADA PARA PACIENTES COM DIMINUIÇÃO CRÔNICA DAS CÉLULAS DE DEFESA DO SANGUE. EFICÁCIA DOS FÁRMACOS EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.454/2022. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO SOMENTE EM RELAÇÃO À SEGUNDA AUTORA, PACIENTE EM TRATAMENTO. VERBA COMPENSATÓRIA CORRETAMENTE ARBITRADA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, E DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SÚMULA 343 DO TJRJ. PRECEDENTES DO TJRJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO AUTOR, QUE, CONFORME EXPOSTO NA PETIÇÃO INICIAL, APENAS FIGURA NO POLO ATIVO DA AÇÃO POR SER TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08188127420228190004 202500119142, Relator.: Des(a) . LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2025, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/03/2025)

Lado outro, no tocante à majoração dos honorários sucumbenciais, também não assiste razão à agravante.

A decisão monocrática majorou os honorários para 20% sobre o valor atualizado da condenação com fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento da apelação. Trata-se de consequência legal do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, não se confundindo com sanção processual.

A majoração, portanto, não decorre de juízo moral sobre o recorrente, mas do comando normativo que remunera a atuação adicional da parte vencedora no segundo grau.

No caso, a elevação para 20% não extrapola os limites legais nem se mostra desarrazoada, especialmente porque a verba originária havia sido fixada em 15% e o recurso interposto foi integralmente desprovido.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou excesso a corrigir.

Por fim, destaca-se que não se verifica qualquer desacerto no emprego da técnica do julgamento monocrático. A própria decisão agravada justificou sua adoção com base no art. 932, incisos IV e V, do CPC, em consonância com a diretriz de uniformização jurisprudencial e com o regimento interno desta Corte, destacando que a matéria já se encontrava suficientemente amadurecida e que a solução adotada encontrava respaldo na jurisprudência dominante. A simples discordância da parte com o resultado não descaracteriza a legitimidade do julgamento monocrático, desde que, como aqui ocorreu, a fundamentação seja completa, racional e alinhada aos precedentes pertinentes.

Em suma, o exame detido das razões do agravo interno se evidencia que não houve apresentação de fato novo, documento novo, argumento jurídico novo ou modificação do panorama jurisprudencial capaz de infirmar a decisão monocrática.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
do agravo interno mantendo integralmente, em todos os seus termos, a decisão monocrática agravada.

Belém, 08/04/2026